Tribunal: TJSP
Processo: 1011450-73.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Prequestionamento.

É lícito ao autor formular pedido genérico de compensação por dano moral.
Inexiste violação de lei federal quanto o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie..

Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para sanar

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Prequestionamento.

É lícito ao autor formular pedido genérico de compensação por dano moral.
Inexiste violação de lei federal quanto o julgado contém a análise das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie..

Embargos declaratórios parcialmente acolhidos para sanar omissão, mas sem efeitos modificativos.